Tribunal: TJDFT
Processo: 0018034-23.2015.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VENCIMENTO ANTECIPADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA.
1. Dispõe o art. 921 do CPC que a execução é suspensa, pelo prazo de 1 (um) ano, quando o executado não possuir bens penhoráveis. Decorrido esse prazo sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
2. De acordo com o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, combinado com o art. 70 do Decreto-Lei n. 57.57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) e art. 206, § 3.o, inciso VIII, do Código Civil, o prazo prescricional aplicável à ação de execução de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, contado do vencimento da última parcela. A antecipação do vencimento do contrato pelo inadimplemento constitui prerrogativa em prol do credor. Precedentes do STJ.
3. Apelação conhecida e provida.